Tribunal: TJSP
Processo: 2027064-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão mantida – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão mantida – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo 34 do CTN – Norma que regula o negócio jurídico entre as partes, possibilitando direito de regresso do credor fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027064-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, Des. Beatriz Braga,
que declarará. Acórdão com o 2o juiz, Des. Henrique Harris Júnior., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR, vencedor, BEATRIZ BRAGA, vencida, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
(Presidente).
São Paulo, 29 de julho de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17978/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n°: 2027064-53.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A
Agravado: Município de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Decisão que rejeita exceção de pré-executividade,
reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário
Decisão mantida
Credor fiduciário que detém a
propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos
termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito
passivo do artigo 34 do CTN Previsão do artigo 27, §8o, da
lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo 34
do CTN Norma que regula o negócio jurídico entre as
partes, possibilitando direito de regresso do credor
fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Recurso NÃO
PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bradesco S.A contra decisão que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a
alegação de ilegitimidade passiva do excipiente (credor fiduciário).
Inconformado, recorre o excipiente objetivando a reforma
da decisão. Alega, em síntese, que a alienação fiduciária não constitui direito
real de propriedade, de maneira que o sujeito passivo do IPTU é o devedor
fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/97.
O recurso foi regularmente processado, com a concessão
do efeito suspensivo (fl. 41).
Contraminuta às fls. 48/55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo contra Banco Bradesco S.A (credor fiduciário) e Mara
Pereira Rodrigues (devedor fiduciante) objetivando a cobrança de IPTU do
exercício de 2018.
Pretende o Banco agravante o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.
De rigor o desprovimento do recurso.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é: “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou
fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
A propriedade fiduciária é constituída mediante o registro
do contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis, o que foi realizado
(matrícula colacionada às fls. 24/26 dos autos originários).
O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta
também a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme
previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional: “contribuinte do imposto é
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título”, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1.228 do CC.
E não prospera o argumento de que o artigo 27, §8o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei 9.514/971 afasta a aplicabilidade do CTN. Incabível interpretar que o
legislador pretendia, com tal dispositivo, realizar alterações na seara tributária
quanto à sujeição passiva.
A lei 9.514/97, que tem natureza jurídica de lei ordinária,
não possui competência para tratar de responsabilidade e sujeição tributária,
pois se assim o fosse, haveria evidente afronta à Constituição Federal cujo
artigo 146, III e incisos, assim dispõem:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas.
Nesse sentido, à luz do ordenamento brasileiro, a única
interpretação cabível é que a lei 9.514/97 tem a pretensão de regular o
negócio jurídico, qual seja, a alienação fiduciária de coisa imóvel, entre as
partes. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação da
responsabilidade pelos débitos tributários faz lei apenas entre os contratantes
e não se opõe ao Fisco, conferindo ao credor fiduciário direito de regresso
contra o devedor por eventuais débitos tributários adimplidos antes de sua
imissão na posse.
1 Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a
recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos
deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente jurisprudencial que
admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas execuções que
envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Desacolhimento
Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe

Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018)
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018)
Apelação - Embargos à Execução Fiscal
IPTU - Sentença que
julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora - Pretensão à reforma
Desacolhimento -
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem - Inteligência
da Lei 9.514/1997 - Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU - Sentença mantida -
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ - Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018)
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam
desde já prequestionados todos os dispositivos mencionados pelo v. acórdão e
invocados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31350
Comarca: São Paulo
Agravante:
Banco
Bradesco
S/A
(excipiente-
executada)
Agravado:
Interessado:
Município
de
São
Paulo
(exceto-
exequente)
Mara Pereira Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo da douta maioria, pois no meu entendimento, o
agravo de instrumento merece reforma.
Extrai-se dos autos que o Município de São Paulo
ajuizou a execução fiscal originária em face do agravado e Mara
Pereira Rodrigues objetivando a cobrança do IPTU, exercício de
2018, no valor de R$ 7.158,16.
O agravado insurge-se contra a decisão que rejeitou sua
exceção de pré-executividade.
Com razão.
Conforme matrícula do imóvel tributado (fls. 24/26),
Mara Pereira Rodrigues e seu marido, em outubro de 2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R-5/M.194.960), alienaram fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A
o imóvel em questão.
Cabe ressaltar que, tratando-se de alienação fiduciária
de coisa imóvel, o artigo 23 da Lei no 9.514/97 dispõe que, com a
constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da
posse entre o credor fiduciário (posse indireta) e o fiduciante (posse
indireta).
Na situação em análise, é inconteste que o agravante,
credor fiduciário, possui tão somente a expectativa de direito sobre
o imóvel em questão; trata-se de domínio resolúvel, sem a
presença do animus domini, o que afasta a aplicação do artigo 34
do CTN.
Cabe apontar o entendimento do STJ2 ao explicar que o
imposto não incide “sobre a posse exercida de forma precária e que
não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como
acontece nos casos do credor fiduciário, que, possuindo a posse
indireta do imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da
propriedade do bem.”
Destaca-se, assim, a redação do artigo 26 da Lei no
9.514/97, ao dispor que a propriedade do fiduciário somente se
2 STJ, REsp 1732957, Rel. Min. Ségio Kukina, Data da Publicação 04/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolida em caso de inadimplemento da dívida, no todo ou em
parte, pelo devedor, o que não é o caso dos autos.
Deste modo, uma vez que o agravante tem tão somente
a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem tributado, é
inconteste sua ilegitimidade para responder pelo IPTU em questão,
nos termos do artigo 27, §8o da Lei no 9.514/97.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara:
“Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
IPTU

Exercício de 2017 - Exceção de preexecutividade
rejeitada - Alegada ilegitimidade passiva - Configuração
- Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel -
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o
devedor
fiduciante,
possuidor
direto
do
bem
-
Precedente do STJ - Acolhimento da exceção de
preexecutividade com extinção da execução fiscal -
Condenação do Município ao pagamento das verbas
sucumbenciais inclusive honorários advocatícios -
Decisão reformada - Recurso provido.3”.
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2004502-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

IPTU Exercícios de 2016 e 2017 Exceção de pré-
executividade rejeitada
Pretensão à reforma da
decisão
Admissibilidade
Ação executiva proposta
contra
credor
fiduciário,
que
não
pode
ser
responsabilizado por débito relativo ao IPTU

Incidência do disposto nos arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no
9.514/1997
Credor fiduciário que não se enquadra
como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art.
34, do CTN Posse indireta exercida de forma precária
e que não tem por objeto a efetiva aquisição da
propriedade
Credor fiduciário que possui domínio
meramente
resolúvel,
sem
objetivo
de
adquirir
definitivamente a propriedade do bem, que depende do
inadimplemento do contrato, pelo devedor, para se
consolidar

Ilegitimidade
passiva
'ad
causam'
configurada Decisão agravada reformada para acolher
a exceção de pré-executividade Agravo provido por
maioria.”4.
Deste modo, é de rigor o provimento do recurso, nos
termos acima explicitados.
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2107261-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
12/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, diante do desfecho dado ao caso, pelo princípio
da causalidade e com fulcro no art. 85, § 8o do NCPC, o Município-
exceto arcará com a verba honorária arbitrada em R$1.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11B79005
6
9
Declarações de
Votos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
11D69994
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2027064-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.